Tribunal: TJSP
Processo: 1022367-45.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT - DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR. Nulidade da sentença. Impossibilidade. Comprovação do acidente devidamente juntada nos autos. Ficha ambulatorial, Boletim de ocorrência, documento que

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT - DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR. Nulidade da sentença. Impossibilidade. Comprovação do acidente devidamente juntada nos autos. Ficha ambulatorial, Boletim de ocorrência, documento que possui fé pública, dentre outros. Documentos suficientes para a propositura desta demanda. Procuração outorgada pelo autor. Validade. Inexistência de qualquer irregularidade a ser declarada. 3. Intimação do perito para esclarecimentos. Desnecessidade. Laudo pericial bem fundamentado. Suficiência. Matéria prejudicial afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA - MERITO. Autor que não demonstrou solicitação extrajudicial prévia do pagamento do seguro DPVAT e respectiva negativa. Ré todavia que supriu tal omissão por sua conduta em juízo, deixando clara a oposição ao pagamento. Interesse de agir evidenciado. Seguro obrigatório DPVAT. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. 3. Honorários advocatícios. Arbitrados dentro das normas incidentes à espécie. Alteração. Impossibilidade. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022367-45.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA, é apelado
ANTÔNIO MATHEUS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022367-45.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1022367-45.2017.8.26.0506.
Comarca: Ribeirão Preto.
10a Vara Cível.
Processo no 1022367-45.2017.8.26.0506.
Prolator ( a ): Juiz Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos.
Apelante ( s ): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelado ( s ): Antônio Matheus Filho.
VOTO No 49.201/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE
TRANSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS (
DPVAT - DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO –
RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE
COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR. Nulidade da
sentença.
Impossibilidade.
Comprovação
do
acidente
devidamente juntada nos autos. Ficha ambulatorial, Boletim
de ocorrência, documento que possui fé pública, dentre outros.
Documentos suficientes para a propositura desta demanda.
Procuração outorgada pelo autor. Validade. Inexistência de
qualquer irregularidade a ser declarada. 3. Intimação do perito
para esclarecimentos. Desnecessidade. Laudo pericial bem
fundamentado. Suficiência. Matéria prejudicial afastada.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE
TRANSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS (
DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR
VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE –
OBJETIVO RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - MERITO. Autor que não
demonstrou solicitação extrajudicial prévia do pagamento do
seguro DPVAT e respectiva negativa. Ré todavia que supriu tal
omissão por sua conduta em juízo, deixando clara a oposição
ao pagamento. Interesse de agir evidenciado. Seguro
obrigatório DPVAT. A falta de pagamento do prêmio não
inviabiliza
o
recebimento
da
indenização
do
seguro
obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do
STJ. 3. Honorários advocatícios. Arbitrados dentro das normas
incidentes à espécie. Alteração. Impossibilidade. Procedência.
Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não
provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022367-45.2017.8.26.0506 -Voto no
3
no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de
seguro DPVAT proposta por ANTÔNIO MATHEUS FILHO
contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT sustentando o autor que foi vítima de acidente
de trânsito, do qual lhe advieram lesões graves (fratura de planalto
tibial direito, com colocação de 3 (três) parafusos canulados e
tíbia proximal e banda de tensão de patela, contudo, teve o seu
pedido relativo ao seguro negado. Postula com a presente, a
condenação da seguradora no valor devido.
A respeitável sentença de folhas
171 usque 173, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento do
seguro obrigatório (DPVAT) no valor equivalente a R$1.687,50
(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que será
atualizado conforme os índices de correção monetária da Tabela
do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do evento danoso
(súmula 580- STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde a citação (súmula 426-STJ). Por ter decaído
da maior parte do pedido, arcará o autor com 2/3 do ônus da
sucumbência, ou seja, sobre as custas e despesas processuais e
honorários do requerido na mesma proporção; arcará a requerida
com 1/3 do ônus da sucumbência, ou seja, sobre as custas e
despesas processuais e honorários do autor na mesma proporção,
ambos calculados sobre o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos
termos dos arts. 86, 85, §8°, observando-se o art. 98, §3o, todos do
CPC.
Interpostos
embargos
de
declaração pela requerida (folhas 176/181) eles foram rejeitados
(folha 191)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022367-45.2017.8.26.0506 -Voto no
4
Inconformada,
recorre
a
seguradora requerida pretendendo a reforma do julgado (folhas
194/220). Alega, preliminarmente que a sentença deve ser anulada,
posto que o acidente não restou comprovado, eis que o boletim de
ocorrência é documento unilateral, questão esta abordada nos
embargos de declaração e ainda aduz que o perito não foi intimado
para esclarecimentos conforme requerido. Aduz ainda que a
procuração do autor está sem a correta qualificação do outorgado
(folha 08). Afirma que não houve requerimento administrativo no
presente caso. No mais, afirma que o seguro não pode ser pago nos
casos de proprietário inadimplente à época do sinistro e que não há
prova do acidente. Em último, se insurge quanto aos honorários
fixados. Requer o acolhimento do apelo.
Recurso
bem
processado,
preparado (folhas 221/222) e respondido (folhas 226/230),
subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
de admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença
recorrida não comporta a menor censura.
Trata-se de ação de cobrança
do seguro Dpvat, objetivando o autor a condenação da
seguradora requerida no valor referente ao seguro Dpvat, tendo
em vista o acidente noticiado nos autos.
A ação foi julgada parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022367-45.2017.8.26.0506 -Voto no
5
procedente.
Em que pesem as alegações da
seguradora recorrente, o entendimento adotado em primeiro grau
merece ser preservado.
Analisa-se, agora, a matéria
preliminar suscitada pela seguradora.
O seguro obrigatório DPVAT é
regido por lei especial e, por essa razão, não se aplicam as
disposições dos arts. 763 e 757 do Código Civil, que tratam da
falta de pagamento do prêmio na hipótese de seguro facultativo.
A Lei 6.194/74, a propósito,
não contém ressalva semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu
artigo 7o dispõe expressamente que a indenização no caso de
“seguro não realizado ou vencido será paga nos mesmos valores,
condições e prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei,
ademais, dispõe que o pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente.
No caso vertente, ao contrário
do que alega a seguradora, o autor instruiu seu pedido com prova
da ocorrência do acidente de trânsito (folhas 20/32), inclusive com
ficha ambulatorial (folha 28), etc.
De outro lado, o laudo
juntando às folhas 23/26 encontra-se perfeito e acabado, não
necessitando de maiores esclarecimentos do perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022367-45.2017.8.26.0506 -Voto no
6
E mais: a procuração de folha
08 em nada tem de irregular, aliado ao fato de que, no que se
refere a qualificação da outorgada (patrona do autor), tal
qualificação encontra-se ainda no substabelecimento à folha 09,
portanto, nenhuma irregularidade a ser declarada.
Assim, rechaçada a questão
preliminar, no mérito, melhor sorte não assiste à seguradora
recorrente.
Com relação a alegação de
ausência de requerimento administrativo, embora de fato o C.
Supremo Tribunal Federal tenha, em jurisprudência mais recente,
afirmado a necessidade de prévia requisição extrajudicial do
pagamento do seguro como requisito legitimador do ingresso em
juízo, tendo-a por não ofensiva à garantia do direito de ação (cf.
RE no 631.240/MG, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
3/9/2014; no mesmo sentido: AgR no RE 824.712/MA, Segunda
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/5/2015), e conquanto o
autor tal solicitação, fica o detalhe superado pela apresentação de
contestação na qual a ré deixou clara sua posição contrária ao
pagamento, nos termos em que postulado.
Assim, ultrapassada a fase de
análise dos requisitos da petição inicial, não se justifica na
hipótese dos autos, em que evidenciada a resistência da ré quanto
à pretensão do autor, simplesmente obstar o processamento da
demanda.
Nesse sentido, aliás, conforme a
jurisprudência em caso análogo:
“Ação de cobrança de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022367-45.2017.8.26.0506 -Voto no
7
obrigatório (DVAT) Indenização por morte de vítima em acidente
de trânsito A lei não exige prévio esgotamento da via
administrativa para a propositura de ação de cobrança de seguro
obrigatório, pois a exigência contraria o artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal Não se desconhece acórdão do Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo falta de interesse, em caso
semelhante. No caso, porém, a resistência da seguradora ré revela
que o pedido administrativo seria inócuo. Extinção do processo
afastada Sentença anulada Recurso provido.” (Apelação no
1020256-03.2017.8.26.0114, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 28/8/2019).
Em
último,
a
negativa
da
requerida sob a alegação de que o proprietário estava
inadimplente com o pagamento do seguro, não ode prevalecer.
E, isto porque, consoante
entendimento firmado no âmbito do E. Superior Tribunal de
Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização”.
Ressalta-se que a referida
súmula não excepciona as vítimas que são proprietárias
inadimplentes, ao contrário do que sustenta a apelante. Ao revés,
o entendimento consolidado no STJ e nesta E. Corte é de que a
falta de pagamento do seguro obrigatório não desobriga as
seguradoras do pagamento da indenização.
O fato de o autor ser ou não
proprietário do veículo no momento do acidente não afasta o
direito à indenização do seguro obrigatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022367-45.2017.8.26.0506 -Voto no
8
Confiram-se, sobre o tema, os
seguintes precedentes:
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO
DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA
LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da
Súmula do STJ. A indenização devida à pessoa vitimada,
decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT),
pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à
modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da
formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a
vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da
indenização. Recurso conhecido e provido. (STJ, 4a T., REsp.
621.962/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 04.10.2004, p.
150)
E mais: se o consumidor não
tem opção de aderir ou não ao contrato, porquanto obrigatório, o
inadimplemento somente tem como consequência tornar exigíveis
as prestações devidas, não importando quebra do contrato.
Enfim, a respeitável sentença
recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional realizado com as contrarrazões do autor às folhas
226/230, e a sucumbência fixada em 1/3 de R$ 2.000,00 ( dois mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022367-45.2017.8.26.0506 -Voto no
9
reais ), que resulta em R$ 666,66 ( seiscentos e sessenta e seis reais
es sessenta e seis centavos ), devidos ao patrono do autor, os
honorários fixados, devem ser majorados para R$ 800,00 (
oitocentos reais ), devidos ao patrono do autor, com base no artigo
85, parágrafo 11, do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de apelação da seguradora requerida,
majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR